Tribunal: TJES
Processo: 5000216-25.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000216-25.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: AURELIA DA CRUZ LOPES e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória, proferida nos autos
do processo nº 5000260-45.2023.8.08.0015, que deferiu a tutela de urgência para que o requerido/agravante adotasse, no prazo de 24 horas, as providências que se mostrassem necessárias para a realização de implante percutâneo da valva aórtica em benefício de AURÉLIA DA CRUZ LOPES, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assevera a parte agravante que a decisão merece ser reformada em razão da inexistência de probabilidade do direito postulado, pois a autora teria deixado de comprovar a urgência da realização do procedimento cirúrgico, alegando, ainda, que a autora, na verdade, buscou passar à frente dos demais pacientes que aguardam na fila do SUS.

Além disso, sustenta que o cumprimento da decisão nos termos postulados não seria possível pois o hospital em que a paciente se encontra internada não é referência no Estado para a realização da cirurgia em questão.

Por derradeiro, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela revogação da tutela deferida pelo juízo de origem.

Decisão monocrática indeferiu a concessão de efeito suspensivo (ID 4844318).

Regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Não prospera a irresignação recursal uma vez que a decisão agravada ponderou adequadamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada em primeiro grau.

Com efeito, a tutela provisória de urgência pressupõe a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo, conforme preconiza o art. 300, do Código de Processo Civil.

Tais elementos restam suficientemente demonstrados no caso, ainda que sob análise perfunctória.

O relatório médico e demais documentos juntados aos autos (ID 23492993) comprovam que a agravada é pessoa idosa de 89 anos, “paciente de alto risco cardiovascular com score de fragilidade importante”, diagnosticada com doença grave “estenose aórtica crítica”, apresentando sintomas de “insuficiência cardíaca descompensada com síndrome de baixo débito e síncope de repetição”, assim como “disfunção sistólica grave”, além de outras comorbidades, tendo-lhe sido expressamente indicada intervenção cirúrgica para Implante Percutâneo de Valva Aórtica (TAVI), além de procedimentos acessórios como angiotomografia.

O laudo médico pormenoriza o quadro crítico da paciente e enfatiza a necessidade de tratamento diante do
alto risco de sua morte súbita,
revelando, portanto, a indispensabilidade da cirurgia e de imediato tratamento.

Nestas circunstâncias, diante da prescrição de médico cardiologista e de cirurgião cardiovascular que atesta a necessidade dos procedimentos e comprova a gravidade e a potencialidade lesiva da doença que acomete a autora, com destaque para o alto risco à vida, tanto a prova do direito quanto o perigo na demora são flagrantes, sendo de rigor o imediato cumprimento da medida, pois o contrário implicaria na possibilidade de dano irreparável à agravada.

Portanto, considerando justificada a urgência na realização dos procedimentos em benefício da saúde da paciente, que não pode esperar pelo adequado tratamento, a confirmação da decisão agravada é medida que se impõe.

De mais a mais, em consulta aos autos principais, verifica-se que a paciente foi transferida para leito de UTI no Hospital Evangélico de Vila Velha, na data de 12/04/2023, o que encerra a questão quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da tutela no Hospital Rio Doce.

Registra-se, por fim, que não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois considerado o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do Estado disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde, de modo que concessão do pedido de urgência não configurará prejuízo ao agravante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do agravo interposto e NEGA-LHE provimento, para o fim de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu o pleito antecipatório.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 9.974/2013.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)